Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão da 4a Turma Cível que não conheceu do apelo por violação à dialeticidade e negou provimento à remessa necessária, mantendo sentença que declarou a nulidade de processo administrativo instaurado para reduzir, de forma retroativa, o percentual da Gratificação por Titulação (GTIT) de servidora pública de 30% para 8%, com determinação de devolução de valores.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos; (ii) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicabilidade do Tema 1009/STJ e quanto ao poder de autotutela da Administração Pública; e (iii) analisar se é necessário menção expressa aos dispositivos legais invocados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Afastou-se a preliminar de não conhecimento, pois a verificação da existência ou não de omissão integra o exame do mérito recursal, sendo suficiente a indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC para admitir os embargos.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento e negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022 1025.